Tribunal: TJDFT
Processo: 0733702-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733702-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TARCISIO QUEIROZ DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TARCISIO QUEIROZ DOS SANTOS SILVA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do embargante (ID 244507867, autos de origem). O agravante alega, em síntese, que: 1) o indeferimento da gratuidade de justiça viola o direito constitucional de acesso à justiça; 2) a documentação anexada aos autos demonstra que ele não pode arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento e de sua família; 3) “é um mero autônomo, sendo sua única fonte de renda o que recebe com suas modestas vendas, tendo em vista a instabilidade do mercado, sendo insuficiente para atender suas necessidades básicas”; 4) a contratação de advogado particular não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência; e 5) possui diversas despesas para a sua sobrevivência, as quais “não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que a gratuidade de justiça lhe seja deferida. Preparo dispensado (art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC). O efeito suspensivo foi indeferido (ID 75145885). Contrarrazões apresentadas (ID 76047277). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, em razão da ausência de concessão de efeito suspensivo, o juízo determinou o cancelamento da distribuição por ausência do recolhimento das custas (ID 75876808). Dessa decisão, o agravante interpôs apelação. No recurso, sustenta o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade. O processo foi incluído em pauta. A decisão terminativa absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento: houve, portanto, a perda de objeto deste recurso.. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 27 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator